Tribunal: TJSP
Processo: 2321980-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Agravante quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão da

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Agravante quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência relativa à suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. 4. Elementos constantes dos autos que demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da Agravante, bem como o perigo de dano em virtude de se tratar de benefício previdenciário que possui caráter alimentar, cujos descontos podem afetar a subsistência da pessoa descontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "No caso concreto, permitir a manutenção dos descontos realizados, sobretudo se tratando de benefício de caráter alimentar, poderá trazer prejuízos graves à Autora, pois depende dele para sua sobrevivência, sendo de rigor o deferimento da tutela de urgência pretendida para suspensão dos descontos guerreados".